Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0728295-65.2022.8.07.0001 APELANTE: R. J. D. M. G. APELADO: DIRETORA DA ESCOLA CETEB - ANA PAULA PORFIRIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por R. J. M. G.(autor), assistido por sua genitora VIRGINIA SOLINO DE MORAES, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de mandado de segurança (Processo no 0728295-65.2022.8.07.0001), impetrado contra ato da DIRETORA DA ESCOLA CETEB – CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA, indeferiu a inicial, na forma do artigo 10, da Lei n° 12.016/2009, e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicando o entendimento firmado no IRDR n° 13. (ID 37859978). Em suas razões recursais (ID 37859981), o apelante narra que está cursando a 3a série do ensino médio do Colégio Militar de Brasília. Diz que logrou sucesso no vestibular 2022.2, do Centro Universitário de Brasília – UniCeub, para o curso de medicina, com ingresso para o segundo semestre letivo de 2022. Indica que o ato de matrícula foi obstado pela ausência do certificado de conclusão do ensino médio. Informa que tentou realizar matrícula no Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, sendo-lhe informado que a matrícula apenas é admitida para aqueles que já completaram 18 anos de idade. Destaca que o prazo para realização da matrícula na universidade se encerra no dia 29.7.2022. Discorre sobre o artigo 208, da Constituição Federal, bem como faz menção à disciplina prevista na Lei n.° 9.394/1996. Argumenta que os cinco meses que faltam para a conclusão do ensino médio regular não são suficientes para afastar sua maturidade. Menciona a ausência de trânsito em julgado do IRDR 13. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o direito de realizar sua matrícula no CETEB, com a realização das provas de conclusão do ensino supletivo e expedição do certificado de conclusão do ensino médio na hipótese de aprovação. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo realizado (ID 37859584). Relatados, decido. Diante do perecimento imediato que marca o pedido do apelante, o caso vertente se enquadra no rol de medidas que são admitidas no âmbito do plantão judicial semanal de Segunda Instância deste Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria GPR n. 1272, de 11 de julho de 2022, especialmente de acordo com a previsão do artigo 4°, que diz: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (g.n.). E, numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo apelante. Infere-se, da leitura do caderno processual, que o apelante cursa o 3° ano do ensino médio, no Colégio Militar de Brasília (ID 37859967) Atualmente conta 17 anos de idade (ID 37859974). Há registro probatório que demonstra que o estudante logrou aprovação no vestibular de Medicina, promovido pelo Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, conforme ID 37859969. Com o intuito de avançar no ensino médio, o apelante pediu a efetivação de matrícula na instituição de ensino CETEB, pleito que foi indeferido (ID 37859966). Diante da negativa, o apelante impetrou mandado de segurança, no qual pleiteou liminar que lhe garantisse, até a data limite para realização da matrícula universitária, a matrícula no curso supletivo, associada à realização do exame de conclusão do ensino médio e emissão de certificado de aprovação, se o caso (ID 37859960). O pedido liminar foi indeferido pelo d. Magistrado singular, que, com base no julgamento do IRDR n.° 13, indeferiu a inicial. Confira-se a fundamentação externada na r. sentença combatida: Trata-se de Mandado de Segurança proposto por R. J. D. M. G., menor púbere, em desfavor de DIRETORA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB. A autora narra, em síntese, que foi aprovada para ingresso no curso superior de Medicina no Centro Universitário de Brasília – CEUB. Aduz que, diante da aprovação no vestibular e necessidade de antecipar a conclusão do ensino médio, tentou matricular-se no Curso Supletivo ministrado pelo Requerido, tendo seu pleito indeferido, sob o fundamento de que o Curso Supletivo somente é autorizado para alunos com 18 anos completos. Requer: a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, para assegurar a RAFAEL JOSÉ DE MORAES GALVÃO o direito de matricular-se junto à CETEB, bem como de realizar as provas do supletivo, antes que o Impetrante complete 18 (dezoito) anos e, caso aprovado, de que lhe seja expedido o certificado de conclusão do Ensino Médio até a data para a efetivação da matrícula para o curso de MEDICINA junto ao Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, em decorrência de sua aprovação no Processo Seletivo de 2022/2, determinando-se à ilustre autoridade coatora que se abstenha da prática de qualquer ato lesivo ao direito do Impetrante; Decido. A Lei n° 9.394/1996 permite a instituição de educação em regime especial àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.” No âmbito do Distrito Federal, a regulamentação desse tipo de educação foi feita pela Resolução n° 01/2009 – CEDF, com as alterações da Resolução n° 01/2010 – CEDF, que estabeleceu idade mínima para matrícula no curso: “Art. 30 - Para efetivação da matrícula e para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos - EJA devem ser observadas as idades mínimas: I – quinze anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos – EJA do ensino fundamental; II – dezoito anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos – EJA do ensino médio. (...) Art. 34 – As idades mínimas para inscrição e para realização de exames de conclusão de educação de jovens e adultos – EJA são: I – quinze anos completos para os cursos de conclusão de EJA do ensino fundamental; II – dezoito anos completos para os cursos de conclusão de EJA do ensino médio.” A norma regulamentadora em nada ofende a Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Esta determina que terão direito ao ensino em regime diferenciado somente aqueles que não puderam estudar na idade apropriada. Em cumprimento a essa determinação, estabeleceu o regulamento a idade de 18 anos (requisito objetivo). Pelo que consta, o autor teve acesso e está se submetendo a ensino regular na idade apropriada, tendo 17 anos. O que visa a norma é propiciar ao estudante o melhor desempenho nos seus estudos, evitando que sejam queimadas etapas na vida estudantil, o que prejudicará o indivíduo na vida profissional e pessoal. O objetivo a ser alcançado com o estudo é a formação da pessoa e não a aprovação a qualquer custo nas matérias cursadas ou a conclusão do grau. O acolhimento da tese defendida pelo autor levaria à supressão de etapas, contribuindo de forma extremamente negativa para a formação do jovem, o qual sempre poderá alcançar aprovação, sem que tenha que percorrer os mesmos caminhos dos demais estudantes. Trata-se, em verdade, da defesa da regra do menor esforço. Ademais, foi julgado, neste Tribunal, o IRDR n. 13, o qual fixou a seguinte tese: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Constata-se, assim, que a inicial não evidencia a presença dos requisitos legais do mandado de segurança, quais sejam a existência de direito líquido e certo em favor do Impetrante. Ante o exposto, indefiro a inicial na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, CPC. Tal entendimento não deve prevalecer. Não se olvida que esta Casa, por meio de sua Câmara de Uniformização, ao julgar o IRDR 00050570320188070000, fixou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Todavia, fato é que o acórdão do IRDR ainda não transitou em julgado. Em data recente (26.6.2022), os recursos de natureza extraordinária interpostos pela Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal foram admitidos, sendo certo que possuem, por força de lei, efeito suspensivo automático. É o que prevê o artigo 987, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que guarda a seguinte redação: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, reforçou a disciplina legal traçada pelo Código de Processo Civil em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, bem como conferiu destaque para as situações nas quais a interposição de recurso extraordinário ou especial confere, automaticamente, efeito suspensivo aos recursos, o que atrai a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo para fins de efetiva uniformização da questão de fundo em todo território nacional. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.(REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021 – g.n.) Assim, o julgamento do IRDR, por si só, não pode servir de fundamento para obstar o deferimento do pedido formulado pelo estudante, inclusive porque o caráter de uniformização que sobrevirá com o acórdão final indica a necessidade de aguardá-lo, em homenagem, sobretudo, ao princípio da segurança jurídica. E, em exame da probabilidade do direito invocado, é elementar reconhecer que o quadro fático exposto na lide indica que o jovem estudante, ora apelante, por mérito e dedicação, logrou resultado primoroso ao ser aprovado no vestibular de Medicina realizado pela UniCEUB, curso notoriamente concorrido. Esse resultado, não por sorte, bem reflete o desempenho escolar exposto no boletim do aluno, cujas notas superam, em todas as disciplinas já lançadas, 8 pontos (ID 37859967 – nota A1). Ademais, alcançou o 37o lugar no vestibular - Medicina - Uniceub. Este Tribunal, em situações similares e inclusive já após o julgamento do IRDR, reconheceu que a interpretação literal da Resolução n° Resolução n° 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, deveria ceder a uma interpretação sistêmica, que conjuga a aplicação do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, com os artigos 4°, inciso IV, e 24, inciso II, alínea “c”, da Lei n° 9.394/1996, e o com próprio artigo 5°, inciso IV, do Código Civil, que assim preceituam: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; (g.n.) Exemplificam tal entendimento os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (ENSINO SUPLETIVO). TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO (ART. 208, v, DA CF). INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA LEI 9394/96. ART 5o, § ÚNICO, INC. IV, DO CC. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O acórdão, referente ao Tema 13- IRDR 2018.00.2.005071-9, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, havendo a possibilidade de análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, "C", E VI, e 47, § 2o, DA LEI No 9.394/1996. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ABSTRATA DA NORMA CONSTITUCIONAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA INFRALEGAL. NECESSIDADE. INGRESSO NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO DETERMINADA POR DECISÃO LIMINAR. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 13 (IRDR No 13). INAPLICABILIDADE. 1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em regra, a progressão escolar é garantida pela conclusão do nível básico da educação, após o cumprimento do ciclo regular da educação básica e certificação de conclusão do ensino básico mediante aproveitamento suficiente. 2. Os arts. 24, V, "c", e VI, e 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) regulamentam a garantia de avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado. Em caso de aproveitamento extraordinário, o estudante tem direito, atendidos determinados pressupostos, à antecipação do período dos cursos. 3. A norma prevista no art. 147, § 3o, da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal impede, de forma abstrata, a conclusão da educação básica de forma antecipada, por entender que tal procedimento é ilegítimo. Demonstrado o desempenho excepcional da estudante, o dispositivo limita o alcance da norma constitucional e contraria, de forma injustificável, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 4. A progressão escolar para fins de conclusão do ensino médio de forma antecipada é legal e razoável, desde que constatado o aproveitamento extraordinário, mediante teste de verificação do aprendizado e matrícula no terceiro ano do ensino médio. Precedentes. 5. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 (IRDR no 13 - autos 0005057-03.2018.8.07.0000) não atende à pretensão da instituição de ensino: o precedente qualificado cuida de situação diversa. Limita-se à proibição da progressão escolar pelo sistema Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo), reservada ao estudante jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1415008, 07422276020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022 – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. SUSPENSÃO DECORRENTE DA ADMISSÃO DE IRDR. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTE AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. RISCO DE DANO EXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal. III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização de exame supletivo, presente o disposto nos artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988, aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1414034, 07243674620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022 – g.n.) Bem se vê, pois, que há probabilidade na pretensão do apelante, que encontra amparo na legislação acima destacada e em precedentes desta Casa. Noutro aspecto, o periculum in mora é evidente, pois para que alcance a matrícula no curso superior o recorrente ainda precisa ser submetido a exame de conclusão do ensino médio e, se aprovado, ter emitido, em seu favor, documento que certifique a conclusão, tudo até a data de 29.7.2022, consoante prazo estabelecido no item 8.1, do Edital n.° 03/2022 (ID 37859968). Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o pedido liminar manejado no apelo deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino que a DIRETORA DA ESCOLA CETEB – CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA: I. promova a imediata matrícula do apelante R. J. M. G. na Educação de Jovens e Adultos – EJA, Ensino Médio; II. realize, na sequência, e também de modo imediato, o exame de conclusão do ensino médio; III. e, no caso de aprovação no exame, emita, igualmente de modo imediato, o certificado de conclusão do ensino médio, para que seja viabilizada a matrícula do estudante no curso de Medicina do UniCEUB. Nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil, fixo multa de R$5.000,00 para o caso de descumprimento desta decisão. Confiro, à presente decisão, força de OFÍCIO. Cumpra-se com urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Brasília, 28 de julho de 2022 21:59:25 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista